Tribunal: TJSP
Processo: 1010534-81.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE O APELANTE E A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O contrato de financiamento foi firmado entre o Banco réu e Renato Vieira (fl. 21). A venda ao autor ocorreu sem a anuência do credor fiduciário. Força é convir, portanto, que o autor não tem legitimidade para

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE O APELANTE E A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O contrato de financiamento foi firmado entre o Banco réu e Renato Vieira (fl. 21). A venda ao autor ocorreu sem a anuência do credor fiduciário. Força é convir, portanto, que o autor não tem legitimidade para obrigar o réu a aceitar o pagamento das parcelas do financiamento. O autor assumiu obrigação com o vendedor. Falecido este, o Espólio é quem passa a ser o credor das parcelas não pagas, pois este é que será executado na hipótese de inadimplência do financiamento. - ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.